Tribunal: TJDFT
Processo: 0743422-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743422-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: SuspApel - Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Apelante: Alex Costa Almeida Apelados: Distrito Federal Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE D e c i s ã o Trata-se de requerimento de “efeito suspensivo à apelação”, com tutela cautelar, manejada por Alex Costa Almeida. O Juízo singular indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Em seguida, o apelante interpôs agravo de instrumento (no 0732763-75.2022.8.07.0000), com requerimento de antecipação da tutela recursal para que fosse assegurada a sua permanência nas demais etapas do concurso público para provimento de cargo na Polícia Civil do Distrito Federal. Sobreveio a decisão liminar, da lavra deste Relator, que deferiu o requerimento de tutela de natureza cautelar para assegurar, em caráter provisório e precário, a permanência do candidato nas fases subsequentes do concurso público em questão. Decorrida a marcha processual o Juízo singular proferiu a sentença e julgou o pedido improcedente e revogou a tutela provisória anteriormente deferida. Assim, o apelante sustenta (Id. 42441373), em síntese, que foi eliminado na prova de capacidade física designada como fase do concurso público destinado ao preenchimento de vaga para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Argumenta que precisou se submeter, de modo sequencial, no mesmo período e com pouco intervalo entre os exercícios, a todos os testes integrantes da prova de capacidade física. Sustenta que outros candidatos foram submetidos aos testes de avaliação física de modo segmentado, em dois turnos distintos, com a concessão de considerável intervalo para descanso e hidratação entre os períodos, situação esta apta a configurar ao princípio da isonomia. Requer, portanto, o deferimento de tutela cautelar para que seja assegurada ao apelante a participação nas demais etapas do concurso público em questão. É a breve exposição. Decido. A pretendida medida emergencial deve ser tratada de acordo com as regras do art. 300, e seguintes, do CPC em vigor, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Assim, para que seja concedida a tutela de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de tutela cautelar com a finalidade de assegurar a manutenção da participação de candidato em concurso público. É necessário esclarecer a ocorrência de possível incongruência sistêmica a partir da vigência do atual Código de Processo Civil na hipótese em que a sentença é proferida no sentido contrário ao contido na decisão ou no acórdão eventualmente proferidos no agravo de instrumento. Com efeito, diante da distinção das esferas de competência que tangenciam cada ato jurisdicional praticado é inviável que no ato de proferimento da sentença sejam revogados os efeitos da decisão do Relator que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por uma questão lógica, esses efeitos só poderiam cessar no caso de haver o trânsito em julgado da sentença, continuando a vigorar durante o transcurso de eventual recurso até que o próprio Tribunal decida a questão em grau recursal. É necessário observar que o verbo revogar advém do étimo latino revocare, que literalmente significa calar a própria voz, à vista do prefixo re (de volta) em composição com a raiz vocare (chamar) de vox (voz). A revogação, portanto, não pode alcançar voz alheia, muito menos a expedida pela Instância Revisora, como é elementar. Nesse contexto, convém ressaltar que apesar de ter o recurso de apelação, em regra, efeito suspensivo (art. 1012 do CPC), o aludido efeito não estará presente nas hipóteses em que a sentença “confirma, concede ou revoga tutela provisória” (art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC). Assim, diante da impossibilidade de revogação, pelo Juízo singular, da decisão ou do acórdão provenientes da Instância Revisora, obviamente, deve-se concluir pela manutenção do efeito suspensivo ao recurso de agravo nessas situações, bem como pela manutenção do interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Aliás, a circunstância de não haver necessariamente, nesses casos, a perda de interesse recursal em sede do agravo de instrumento é corroborado pelo próprio Código de Processo Civil (art. 946, caput e parágrafo único), ao dispor que o agravo de instrumento deve ser julgado antes da apelação interposta nos autos do mesmo processo, ainda que o julgamento ocorra na mesma sessão. A respeito do assunto convém destacar as lições de José Miguel Garcia Medina[1]: “Segundo pensamos, proferida sentença, deve ser considerado prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que concede, ou não, uma liminar. É que a sentença funda-se em cognição exauriente, e a decisão agravada (assim como a decisão proferida pelo tribunal ao julgar o agravo de instrumento relativo à liminar) não se funda em cognição exauriente, mas em cognição sumária. O mesmo não ocorre necessariamente, porém, quando as decisões (interlocutória e sentença) têm objetos diferentes. Na jurisprudência, a questão tem sido resolvida nos seguintes termos: ‘Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não, a questão nele discutida, pressuposto lógico da decisão de mérito’.” Conclui-se, por isso, que ao ser proferida a sentença, ainda que seja o pedido julgado improcedente, não ocorre a automática cessação da produção dos efeitos decorrentes da liminar proferida por este Relator em sede de agravo de instrumento. No caso em deslinde o Edital no 1 – PCDF prevê a realização de uma fase de caráter eliminatório consistente em “prova de capacidade física” (item 1.2.1, alínea “d”). Em relação ao modo de aplicação dos testes integrantes da prova de capacidade física pela organização do concurso, verifica-se que o esclarecimento definitivo da questão será submetido à deliberação da Egrégia Segunda Turma Cível por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Isso não obstante é perceptível que o apelante logrou demonstrar, momentaneamente, a plausibilidade dos fatos narrados na causa de pedir, notadamente ao evidenciar que alguns candidatos submetidos à prova de capacidade física podem ter sido beneficiados em razão de tratamento diferenciado concedido pela organização do certame, ao segmentar a avaliação em dois períodos distintos, permitindo, com isso, maior recuperação para os testes subsequentes, o que não foi observado em relação ao recorrente, que realizou todos os testes em período único. No caso em exame é possível afirmar que está demonstrada, repise-se, a plausibilidade dos fatos narrados na causa de pedir. Também está presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o risco de exclusão do candidato nas fases subsequentes do certame. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de tutela de urgência cautelar, satisfeitos os requisitos objetivos previstos pela parêmia latina periculum in mora et fumus boni juris, para determinar aos apelados que assegurem a permanência do apelante no certame, notadamente a possibilidade de interposição de recurso administrativo contra o resultado provisório do resultado da etapa de heteroidentificação. Registre-se que todos os temas controvertidos nos autos serão objeto de análise em virtude do efeito devolutivo que decorrerá da eventual interposição de apelação conra a sentença aluida. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de eventual descumprimento da presente ordem, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo das consequencias decorrentes da eventual prática do delito de desobediência. A sanção pecuniaria será estendida pessoalmente aos que de algum modo contribuírem para o eventual não atendimento aos termos da presente tutela emergencial. Publique-se e intimem-se. Expeça-se mandado de intimação com a necessária urgência. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1239-1240.